Tribunal: TJSP
Processo: 2134146-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2134146-46.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VITOR HENRIQUE FERREIRA ALEXADRINO, é embargado COLENDA 13o
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2134146-46.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 47.190
2
voto número 47.190
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2134146-46.2020.8.26.0114/50001
(São Paulo - DEECRIM-UR1 - 0003899-82.2020.8.26.0041)
Embargante: VITOR HENRIQUE FERREIRA ALEXADRINO
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
1- Vitor Henrique Ferreira Alexadrino, através da Defensoria Pública,
interpôs embargos de declaração em relação ao v. acórdão de fls. 07/09
(incidente de Agravo Regimental, apensado aos autos de habeas corpus), que
manteve a denegação, de ofício, do habeas corpus impetrado para que o ora
agravante fosse colocado no regime prisional mais brando (aberto prisão
domiciliar), por sua possibilidade, considerando-se a pandemia do COVID-19.
Indica a Defensoria que o v. acórdão foi omisso, pois não tratou da Súmula
Vinculante no 56 do E. STF. Pleiteia, com o recurso interposto, que seja sanada
a omissão presente.
2- Os embargos de declaração hão que ser, de pronto, rejeitados; ao
que se entende da interposição, não tem razão a Nobre e zelosa Defensoria
Pública naquilo que pleiteia.
De início, tal modalidade de recurso só é cabível quando haja em
acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, segundo o comando expresso contido no artigo 619 do Código de
Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau não sofre de
nenhuma mácula, pois ali ficou assentado, claramente, que restara mantida a
decisão monocrática atacada naquele Agravo Regimental, a qual sequer
adentrara no mérito do pedido trazido nos autos de HC, pois, voltamos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2134146-46.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 47.190
3
repetir que, “o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência, não se
presta para determinar que incidentes da execução sejam apressados,
muito menos para que se decida sobre qualquer benefício ou progressão,
previstos na Lei de Execução Penal e demais legislação esparsa
(RJDTACRIMSP 32/125, 29/299, 7/203). A matéria trazida à baila na inicial
cabe, originariamente, ao juízo da execução, de acordo com a Lei de Execução
Penal. E pelo que se depreende das informações trazidas pela Impetrante, seu
direito ao regime aberto ainda não se concretizou, como bem se observa na
decisão de fl. 12 (progressão ao regime semiaberto), lembrando que o
paciente não está inserido no “grupo de risco” passível de obtenção do
benefício requerido (cf. fls. 16/17). No caso, prima facie, na impetração, de
fato, não fora trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se
encontra inserido, efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da
progressão carcerária, livramento condicional ou concessão de prisão
domiciliar, como prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do CSM-
TJSP. Outrossim, releva notar que a decisão proferida, cautelarmente, na
ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Assim, a pretensão do paciente deve ser desacolhida, de imediato, sem
apreciação de pleito liminar”.
E seguiu o v. acórdão:- “o mote da presente petição de Agravo
Regimental, que pretende a reconsideração da decisão de fls. 19/20, é o
recebimento, processamento e prosseguimento do habeas corpus impetrado
em favor de Vitor Henrique Ferreira Alexadrino, com a possibilidade de
obtenção do benefício da execução acima referido. No caso, destacamos, a
matéria trazida à baila na inicial do HC, por ter sido decidida no Juízo da
Execução, trata de questão relativa ao cumprimento de pena e seus
incidentes, que deve ser objeto de recurso específico que é o Agravo em
Execução, como dispõe taxativamente o artigo 197 da Lei no 7.210/84, não
podendo a medida proposta na inicial substituir o recurso previsto na lei
especial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2134146-46.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 47.190
4
Portanto, com a devida vênia, a matéria apontada como omissa não
fora sequer abordada no HC originário, que ensejou o Agravo Regimental, cujo
acórdão foi embargado. Ou seja, não há omissão a ser aclarada
Por fim, a Colenda Turma Julgadora, à unanimidade, formou seu
livre convencimento à luz da impossibilidade do recebimento e
prosseguimento do habeas corpus denegado, de ofício, repita-se. Não houve
arbítrio, omissão, ou contrariedade no julgamento, convém ressaltar.
Portanto, repetimos, o julgado atacado não se ressente de omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR